Tribunal: TCU
Processo: 042.536/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar o prejuízo decorrente de suposto sobrepreço na aquisição de gêneros alimentícios para composição de kits de merenda escolar destinados a alunos da rede municipal de ensino de Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 2064/2021-TCU-Plenário , para apurar o possível prejuízo decorrente de irregularidades na aquisição, por dispensa de licitação, de gêneros alimentícios para composição de kits de merenda escolar destinados ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino de Manaus/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da empresa A Chaves Coimbra, bem como as razões de justificativa de Leís da Silva Batista, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, Felipe Rodrigo Costa de Souza e André Luiz Monteiro Naice; 9.2. julgar regulares as contas de Paulo José Almeida de Souza e de Ana Virginia Vieira Fanali, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Manaus/AM; 9.4. arquivar os presentes autos.